Tribunal: TJES
Processo: 5007787-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. ART. 112, § 1º, LEP. LEI Nº 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. ATUALIZAÇÃO DO ATESTADO DE CONDUTA CARCERÁRIA. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu progressão ao regime semiaberto à apenada, sem a exigência de exame criminológico. O Ministério Público requer a reforma da decisão para que seja exigida a submissão da recorrida ao exame criminológico, sob o fundamento de que a alteração promovida pela Lei nº 14.843/2024 deveria ser observada, considerando que o atestado de conduta carcerária foi emitido em 25/04/2024, após a entrada em vigor da referida norma (11/04/2024), bem como a confecção do atestado atualizado da conduta carcerária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se é possível aplicar retroativamente o artigo 112, § 1º, LEP, com redação dada pela Lei nº 14.843/2024, que torna mais gravosa a execução da pena, pois exige a realização do exame criminológico em todos os casos; e (ii) verificar se a decisão de concessão da progressão atendeu adequadamente ao requisito subjetivo, considerando a má conduta carcerária informada e a existência de procedimentos administrativos disciplinares (PADs) por faltas graves.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A exigência de exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, configura
novatio legis in pejus
, por impor um novo requisito que torna mais difícil a concessão de benefícios prisionais, o que é vedado pelo
art. 5º, XL, da Constituição Federal
, e pelo
art. 2º, do Código Penal
. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que a aplicação retroativa de normas mais gravosas viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, conforme precedentes como o RHC 200.670/GO e a Súmula nº 471/STJ. No caso concreto, o requisito objetivo para a progressão foi alcançado antes de 14/04/2024, o que afasta a aplicação da Lei nº 14.843/2024 à recorrida. Entretanto, a análise do requisito subjetivo foi insuficiente, considerando que o atestado de conduta carcerária registrou má conduta, e a apenada responde a procedimentos disciplinares por faltas graves. A existência de inúmeros incidentes
intramuros
e as peculiaridades do caso concreto recomendam a realização de exame criminológico, para uma avaliação mais precisa da capacidade de reinserção da apenada, especialmente em se tratando de condenações por tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo, nos termos da jurisprudência consolidada. Nos termos da Súmula Vinculante nº 26, embora o exame criminológico tenha deixado de ser obrigatório antes da Lei nº 14.843/2024, o magistrado pode, de forma fundamentada, determiná-lo quando necessário para a análise do requisito subjetivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido, com determinação de retorno dos autos ao Juízo da execução para emissão de novo atestado de conduta carcerária e para a realização do exame criminológico na apenada, ficando sem efeito a decisão que concedeu progressão ao regime semiaberto.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL. CP, art. 2º. LEP, art. 112, § 1º, com redação dada pela Lei nº 14.843/2024. Súmula Vinculante n. 26.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 23/08/2024. STJ, Súmula nº 471. TJSP, AG-ExPen n. 0001569-32.2021.8.26.0509, Rel. Des. Cesar Augusto Andrade de Castro, DJESP de 09/09/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007787-59.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: TAINA EZEQUIEL PEREIRA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da decisão (mov. 365.1) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 2000007-91.2021.8.08.0011, que concedeu progressão prisional para o regime semiaberto a
TAINÁ EZEQUIEL PEREIRA
, dispensando a necessidade de realização de exame criminológico.

Em suas razões recursais, o Ministério Público de 1º grau requer seja modificada a decisão agravada para submeter a ora recorrida ao exame criminológico, em observância à alteração promovida pela Lei nº 14.843/24, eis que “muito embora o requisito objetivo tenha sido preenchido antes de 14/04/2024, é fato que o atestado de conduta carcerária somente foi emitido em 25/04/2024”.

Pois bem. A partir do advento da referida legislação, que entrou em vigor em 11 de abril de 2024, foram promovidas algumas alterações pontuais na Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), dentre elas, a obrigatoriedade da prévia realização de exame criminológico como um dos requisitos para progressão de regime prisional.

Nesse contexto, enquanto antes da mencionada lei o exame criminológico era facultativo – Súmula Vinculante nº 26 -, agora
passa a ser obrigatório em tod
as as hipóteses
, conforme preceitua o § 1º, do art. 112, da Lei de Execução Penal,
in verbis
:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

[...]

§ 1º
Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Ocorre que, muito embora tenham surgido posicionamentos jurisprudenciais dissonantes acerca da natureza jurídica da referida norma – se de direito material ou de caráter procedimental – restou assente o entendimento de que “a exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui
novatio legis in pejus
, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal”. (STJ; RHC 200.670; Proc. 2024/0247492-4; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 20/08/2024; DJE 23/08/2024).

Em idêntica orientação:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Wagner Luiz da Rocha contra decisão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, ao dar provimento ao agravo em execução ministerial, revogou as saídas temporárias concedidas ao paciente, com fundamento na aplicação retroativa da Lei n. 14.843/2024.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação retroativa do § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, que torna mais gravosa a execução da pena, pois veda o gozo das saídas temporárias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei n. 14.843/2024, ao modificar o § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, recrudesce a execução da pena ao vedar a concessão de saídas temporárias para condenados por crimes hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça contra pessoa. 4. A aplicação retroativa dessa norma constitui novatio legis in pejus, vedada pela Constituição Federal (art. 5º, XL) e pelo Código Penal (art. 2º). 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento de que normas mais gravosas não podem retroagir para prejudicar o executado, conforme a Súmula nº 471/STJ e precedentes correlatos.
6. No caso concreto, os crimes pelos quais o paciente foi condenado ocorreram antes da vigência da Lei n. 14.843/2024, o que impede a aplicação retroativa das novas restrições à saída temporária. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem concedida. Tese de julgamento: 1. O § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, com redação dada Lei n. 14.843/2024, torna mais restritiva a execução da pena, restringindo o gozo das saídas temporárias aos condenados por crimes hediondos ou cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não pode ser aplicado retroativamente a fatos ocorridos antes de sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da Lei Penal mais gravosa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 122, § 2º, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 471; RHC n. 200.670/GO, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 23/8/2024; HC n. 373.503/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 15/2/2017; STJ, AGRG no RESP n. 2.011.151/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/9/2022. (STJ; HC 932.864; Proc. 2024/0281119-7; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 10/09/2024; DJE 13/09/2024).

In casu,
como o próprio órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição consignou, o requisito objetivo para progressão prisional foi alcançado antes de 14 de abril de 2024, restando evidente que todas as condenações da recorrida são anteriores à Lei nº 14.843/2024, não sendo a ela aplicável, portanto, a disposição legal em comento de forma retroativa, razão pela qual, no ponto, não merece ser provido o recurso ministerial.

De toda sorte, mesmo considerando os argumentos esposados pela magistrada
a quo
em sua decisão
,
entendo que não houve a devida fundamentação na análise do requisito subjetivo, como forma de conceder progressão de regime à recorrida, eis que o atestado de conduta carcerária colacionado ao item 314.1, informa que “a reeducanda atualmente apresenta MÁ conduta carcerária”, além de não ter sido realizado o exame criminológico.

E não é só. Em consulta ao Sistema SEEU de Execuções Penais, constatei que foi designada audiência de justificação para o próximo dia 04 de novembro, “considerando o PAD nº 121/2024 (evento 419.1) e PAD nº 135/2024 (evento 429.1), ambos de natureza GRAVE”, circunstâncias que só reforçam a necessidade de uma análise mais aprofundada acerca do preenchimento ou não do referido requisito subjetivo e, por consequência, da possibilidade da apenada, de fato, progredir de regime com segurança.

Nesse passo, assim dispõe o verbete da Súmula Vinculante nº 26:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

In casu
, além dos inúmeros incidentes de ordem disciplinar verificados
intramuros,
a apenada foi condenada por 02 (dois) crimes de tráfico de drogas – equiparado a hediondo - razão pela qual reputo como indispensável a realização de exame criminológico para apurar de modo detalhado a sua capacidade de reinserção na sociedade.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. Requisito subjetivo não demonstrado. Atestado de má conduta carcerária. Peculiaridades do caso concreto que tornam imprescindível a realização de exame criminológico. Decisão cassada. Determinada a realização da perícia. Recurso provido. (TJSP; AG-ExPen 0001569-32.2021.8.26.0509; Ac. 14983370; Araçatuba; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Cesar Augusto Andrade de Castro; Julg. 02/09/2021; DJESP 09/09/2021; Pág. 2689).

À luz do exposto,
CONHEÇO
do
recurso
ministerial
e
a ele
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para submeter TAINÁ EZEQUIEL PEREIRA ao exame criminológico, tornando, portanto, sem efeito, a decisão que determinou a sua progressão ao regime semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)